Tribunal: TJDFT
Processo: 0010647-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIA. NÃO CABIMENTO DA ESPÉCIE DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O acolhimento de embargos de declaração pressupõe obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
2. No caso submetido a apreciação a Turma de Uniformização DE Jurisprudência se deteve exaustivamente sobre a matéria, explorando todas as suas perspectivas, de sorte que ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado.
3. Não cabem embargos de declaração com objetivo de prequestionar matéria debatida em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, conforme já decidido pelo Egrégio STF, RE 740.263.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.